Tribunal: TJES
Processo: 0000214-42.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000214-42.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DE CASTRO BALBI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL DE CASTRO BALBI

em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
c/c art. 40 VI
,

da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a fixação de regime inicial mais benéfico.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 7317784). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 7443877).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL DE CASTRO BALBI

em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
c/c art. 40 VI
,

da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e a fixação de regime inicial mais benéfico.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 7317784). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 7443877).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia de 11 de janeiro de 2023, por volta das
17 horas, o denunciado, acima qualificado e um adolescente (fls. 05 e 09), previamente acordados, traziam consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cinquenta e seis pinos da droga conhecida como cocaína, dez pedras da droga conhecida como crack", seis papelotes da droga conhecida como cocaína" e oito buchas da droga conhecida como "maconha (...)”

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais estavam em patrulhamento e receberam denúncia de que três indivíduos estavam em uma área de vegetação próxima e que eles faziam parte do tráfico de drogas da região, estando vestidos apenas com bermudas. Assim, se dirigiram ao local e montaram um cerco, logrando êxito na prisão em flagrante do réu e na apreensão de um adolescente, tendo o terceiro indivíduo fugido do local.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga.

A policial militar Ana Carolina de Almeida Martins disse em Juízo
“
QUE no dia estavam em patrulhamento no bairro chácara parreral com outra guarnição e um morador informou que viu 3 indivíduos sem camisa

entrando numa região de mata no final da rua Santa Rosa local conhecido pelo tráfico; que pediram apoio de uma terceira guarnição; que foi a pé na região de mata com seu parceiro e a outras guarnições montaram um cerco pela rota de fuga do outro lado do muro; que na área de mata, a depoente viu 3 indivíduos que bateu com as caraterísticas e ficaram a uma certa distância e verificaram a movimentação deles; que um realizava a vigilância, um ficava por conta da contabilidade e outro entregava as drogas; que deram voz de abordagens aos indivíduos, mas um deles conseguiu se evadir, mas com os outros dois , conseguiram apreender uma quantidade de drogas e de dinheiro; que encaminharam eles para o DPJ; que na ocorrencia consta o réu como quem ficava na contabilidade; que tinha um menor nessa situação”.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Pablo Geovani dos Santos Leles que confirmou que havia denúncia de três indivíduos sem camisa realizando tráfico de drogas na região de mata e se dirigiram ao local e passaram a observar a movimentação dos três e, no melhor momento, efetuaram a abordagem e a apreensão da droga. Vejamos:

“
Q
UE no dia foram acionados em apoio em razão de den
ú
ncia de tráfico, pois os solicitantes foram informados que na rua santa rosa, conhecida pelo tráfico, tinha 3 indivíduos fazendo tráfico e adentrando em
á
rea de mata; que foram próximo ao local e dividiram as funções para verificar a den
ú
ncia e prosseguiram para rua santa rosa; que uns os policiais foram para
á
rea de mata e de longe viram 3 indivíduos sem camisa, assim como denunciado e começaram acompanhar o agira dos 3 indivíduos e constataram que era movimento de tráfico e no melhor momento se dirigiram para fazer a abordagem; que um indivíduo viu os policiais, mas dois foram abordados e foram apreendidos drogas e dinheiro; que os usuários se aproximam e fazem um sinal, e um dos indivíduos, pega o dinheiro e outro tr
az
a droga, pois quem fica no ponto, não fica com nada, mas quando alguém chega para comprar arrecada o dinheiro e faz sinal para outro trazer a droga; que visualizaram isso acontecer; que o réu negociava e recebia o dinheiro e fazia o sinal e uma segunda pessoa trazia a droga; que presenciou e logo depois da abordagem, fizeram procura de mais entorpecente

(...)”.

O policial militar André Luis Silva de Araújo também disse em juízo que o réu é conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas e
“

que viram de longe o menor entregar o entorpecente, e o réu ficava com a sacola com droga e guardava o dinheiro e o menor que fazia a entrega do entorpecente”.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Vale destacar que em Juízo o réu disse que foi ao local para comprar e usar entorpecentes.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Quanto ao regime inicial, não há interesse recursal já que fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.